Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011220-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARGARETE DINIZ ROSA RIBEIRO - CPF: 027.109.809-08 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (AGRAVADO), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (AGRAVADO), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (AGRAVADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011220-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARGARETE DINIZ ROSA RIBEIRO.

AGRAVADO:
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO COMERCIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME, extinguindo o feito em relação a ela, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravada, na condição de intermediadora da negociação de unidades do empreendimento “Sítio de Recreio Shallon”, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz de sua atuação na cadeia de fornecimento e da caracterização da relação jurídica como relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes insere-se no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre os agentes que integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC.

4. A empresa agravada participou ativamente da negociação dos lotes, recebeu valores a título de comissão e foi condenada solidariamente em ação civil pública movida pelo Ministério Público, relativa a irregularidades no mesmo empreendimento.

5. A exclusão sumária da agravada no início da marcha processual viola o devido processo legal e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a instrução probatória para a elucidação dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de relação de consumo, é legítima a inclusão no polo passivo da ação daquele que, embora intermediador comercial, tenha atuado de forma relevante na formação do negócio jurídico. 2. A extinção do feito com base na ilegitimidade passiva deve ser afastada quando presentes indícios suficientes da vinculação do réu aos vícios do produto ou serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 18; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.06.2011.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011220-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARGARETE DINIZ ROSA RIBEIRO.

AGRAVADO:
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARGARETE DINIZ ROSA RIBEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais (autos n.o 1006878-71.2019.8.11.0002), que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que a agravada atuou diretamente na intermediação da venda dos lotes situados no empreendimento denominado "Sítio de Recreio Shallon", recebendo valores da autora a título de comissão, motivo pelo qual deve permanecer no polo passivo da demanda.

Aduz que, além de intermediar a venda, a empresa agravada foi condenada solidariamente em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, em razão de irregularidades urbanísticas e ambientais no referido empreendimento, circunstância que evidencia sua participação ativa na cadeia fática que originou a presente demanda.

Postula, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a permanência da agravada no polo passivo da ação originária, ao menos até o julgamento final deste recurso.

Ausência de recolhimento do preparo recursal, ante a assistência judiciária deferida (Id. 279903883).

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 280364863.

Contrarrazões no Id. 285346850, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Margarete Diniz Rosa Ribeiro
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais, ajuizada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME, extinguindo o feito quanto a ela sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a referida empresa atuou na intermediação da venda dos lotes integrantes do empreendimento denominado "Sítio de Recreio Shallon", sendo destinatária de valores pagos a título de comissão e, ademais, que foi
condenada solidariamente
em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em razão de irregularidades urbanísticas e ambientais no referido empreendimento.

Tais circunstâncias, segundo sustenta, evidenciam a legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da ação.

Pois bem.

De início, importa observar que o caso em análise se insere inegavelmente no campo das relações de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A autora, ora agravante, é parte hipossuficiente, adquirente de unidades imobiliárias para fins particulares, enquanto os requeridos exercem atividade empresarial com finalidade lucrativa na venda e comercialização dos imóveis em questão, sendo, portanto, fornecedores no sentido técnico do art. 3o do CDC.

Nessa perspectiva, não se pode perder de vista que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que,
em se tratando de relação de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento podem responder solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço, nos termos do art. 18 do CDC
.

Tal norma confere ao consumidor a faculdade de acionar qualquer dos integrantes da cadeia, inclusive o intermediador comercial, quando identificada sua atuação relevante na concretização do negócio jurídico.

Como se vê,
a atuação da empresa agravada não foi meramente tangencial ou passiva
.

Os autos demonstram, ainda que em cognição sumária, que a Golden recebeu valores diretamente da autora, tendo intermediado a negociação dos lotes, e figura como ré em ação civil pública na qual foi condenada solidariamente à obrigação de regularizar o empreendimento sob aspectos ambientais e urbanísticos.

Esses elementos
indicam uma vinculação material com os vícios do negócio jurídico sub judice
, ao menos em sede de análise preliminar.

Assim,
a exclusão sumária da empresa agravada viola o devido processo legal, impedindo o regular contraditório e a produção de provas
, sendo inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito nesta fase embrionária da marcha processual.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e

determinar a manutenção da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME no polo passivo da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025